Tribunal: TJMT
Processo: 1043161-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043161-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, Constrangimento ilegal (art. 146), Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), LUCINEI FELIPE DA SILVA - CPF: 000.956.361-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GABRIEL FELIPE DE CASTRO SILVA - CPF: 073.484.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MACEDO DE CASTRO - CPF: 018.787.521-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–

HABEAS CORPUS
CÍVEL
–

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS INTERESSADOS – NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS –
PRECEDENTES DO STJ –
AÇÃO CONSTITUCIONAL DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA –

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
PRISÃO CIVIL
–
DÉBITO PRETÉRITO
–
PERDA DO CARÁTER DE URGÊNCIA
–
MAIORIDADE E CAPACIDADE LABORATIVA DO CREDOR
–
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE COERCITIVA
–

ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
habeas corpus
constitui ação constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionada exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção do paciente, não comportando intervenção de terceiros, seja na qualidade de assistente ou
amicus
curiae
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
(
HC
nº
397.565/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, DJ 30.6.2017)
.

A prisão civil por dívida alimentar somente se legitima quando presentes a atualidade e a urgência do débito.

Débito alimentar substancialmente pretérito, desacompanhado de risco atual à subsistência do credor, deve ser exigido pelo rito da expropriação
patrimonial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS
CÍVEL Nº.1043161-89.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:GLEICE HELLEN COSTA LEITE

PACIENTE:
LUCINEI
FELIPE DA SILVA

IMPETRADA:MMªJUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por
GLEICE HELLEN COSTA LEITE
, OAB/MT nº. 9.475, em favor do paciente
LUCINEI
FELIPE DA SILVA
, contra suposto ato coator atribuído à MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0024029-78.2014.8.11.0055, em que se executa pensão alimentícia.

A impetrante afirma que o paciente sofre ameaça concreta de coação ilegal a sua liberdade de locomoção, decorrente da existência de mandado de prisão civil expedido em 2022, ainda ativo, não obstante a alegada plena adimplência das parcelas alimentares desde 2022, especialmente durante todo o ano de 2024, e a maioridade do alimentando, atualmente com 19
(dezenove)
anos, trabalhador e bolsista universitário.

Sustenta que o débito que deu origem à ordem prisional é exclusivamente pretérito, referente ao período em que o alimentando era menor, e que a obrigação perdeu atualidade e urgência, de modo que não subsiste finalidade coercitiva apta a justificar a segregação civil.

A impetrante aduz que, além de estar totalmente em dia com os alimentos, o paciente encontra-se em condição econômica sensível, tendo vivenciado desemprego, dificuldades financeiras e problemas de saúde, o que demonstra que eventual inadimplemento no passado não decorre de voluntariedade, mas de impossibilidade temporária.

Ressalta que o alimentando possui autonomia financeira, trabalha e conduz motocicleta registrada em nome da genitora, ora interessada, inexistindo risco alimentar.

Indica, ainda, que o paciente ajuizou em 21/03/2024 ação de exoneração de alimentos, que permanece sem andamento útil no juízo de origem (processo remetido ao gabinete desde 25/08/2025 sem despacho), o que demonstraria ausência de atual necessidade alimentar do exequente.

Aduz que a manutenção de mandado de prisão civil antigo, relativo à dívida já quitada, configura constrangimento ilegal, pois converte a prisão civil em medida meramente punitiva, em afronta ao art. 5º,
LXVII
e
LXVIII
, da Constituição Federal, aos
arts
. 647 e 648 do CPP, ao art. 528, §3º, do CPC, bem como à Súmula 309 do STJ.

Invoca precedentes do STJ e do próprio
TJMT
que reconhecem a impossibilidade de prisão civil em hipóteses envolvendo débito pretérito, inexistência de urgência, maioridade e independência econômica do alimentando, mencionando, inclusive, o recente
Habeas Corpus
autuado sob o nº. 1026416-34.2025.8.11.0000, na qual
esta
Corte concedeu ordem ao mesmo paciente, por idêntica situação fática de dívida alimentar antiga e ausência de necessidade atual.

Sustenta, por conseguinte, que há risco iminente de prisão, bastando
,
para tanto
,
eventual abordagem policial, razão pela qual
pede o
salvo-conduto.

Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do mandado de prisão civil, com contramandado ao Juízo de origem e comunicação às autoridades policiais.

No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem, com revogação da ordem de prisão, reconhecimento da perda da finalidade coercitiva e determinação de que eventual resíduo alimentar seja perseguido exclusivamente pelo rito expropriatório, do art. 528, §8º, CPC (Id. 333238881).

A liminar
requestada
foi
deferida
em
02/12/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal
,

para
suspender
IMEDIATAMENTE
o cumprimento do mandado de prisão civil expedido nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024029-78.2014.8.11.0055
(
I
d.
334632850
).

Posteriormente,
Gabriel Felipe de Castro Silva
e Juliana Macêdo de Castro
, na qualidade de interessado
s
, impugna
m

esta
ação mandamental.

S
ustenta
m
, preliminarmente, que o presente
writ
constitui reiteração de pedido, uma vez que já tramita Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça referente a um
Habeas Corpus
anterior sobre a mesma matéria, o que evidenciaria o caráter meramente procrastinatório da medida.

Argumenta
m
, ainda, a inadequação da via eleita, alegando que o paciente utiliza o remédio constitucional para rediscutir mérito da execução, revisar cálculos e contestar a necessidade alimentar, matérias que exigem dilação probatória e não comportam análise nesta sede processual.

No mérito, defende
m
a legalidade da decisão da autoridade coatora, que determinou a cisão do feito para que a execução prossiga pelo rito da prisão apenas quanto ao débito atual, remetendo o passivo pretérito para ação autônoma, em conformidade com o artigo 528 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ.

Afirmam que a dívida é atual, líquida e certa, perfazendo o montante de R$13.538,97
(treze mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)
, composto pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento e pelas que se venceram no curso do
processo, conforme a Súmula 309 do STJ, ressaltando que pagamentos parciais não elidem a ordem de prisão.

A defesa dos credores aponta também que o paciente possui capacidade financeira, exercendo atividade de pedreiro, e denuncia a prática de fraude e ocultação de patrimônio, informando que o executado teria constituído empresa de obras de alvenaria em nome de sua esposa (CNPJ 61.650.691/0001-63) para desviar receitas e simular impossibilidade de pagamento.

Por fim,
reforçam
que a maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação nem impede a prisão civil enquanto não houver sentença em ação exoneratória, destacando que o Ministério Público já se manifestou pela legalidade da coerção pessoal, requerendo, assim, a denegação da ordem e o prosseguimento da execução prisional
(
I
d.
334584864
)
.
Juntam documentos (Ids. 334584867 a 334584870).

A
autoridade coatora
prestou informações dizendo que
se t
rata de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, ajuizado em face de
Lucinei
Felipe da Silva, visando à satisfação de prestações alimentares em favor de Gabriel Felipe de Castro Silva, inicialmente representado por sua genitora.

Em razão do inadimplemento, foi decretada a prisão civil do executado, com posterior expedição de mandado, o qual restou infrutífero ante a não localização do devedor.

Ressalta que o
executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo pagamento do débito, nulidade da citação por edital, prescrição e impossibilidade de adimplemento, tendo a parte exequente apresentado impugnação.

Informa que o
Ministério Público opinou pela atualização do débito com abatimento dos valores comprovadamente pagos, sendo determinada a apresentação de cálculo atualizado, o que foi cumprido pela parte exequente, com renovação do pedido de prisão civil.

Diz ainda que o
executado reiterou alegações de regularidade dos pagamentos e perda do objeto quanto ao caráter emergencial da verba alimentar, além de requerer a conversão do rito para expropriação de bens, pleito este não acolhido pelo
Parquet
, que se manifestou pelo prosseguimento sob o rito da prisão.

Reforça que s
obreveio notícia da maioridade civil do exequente, sendo determinada a regularização da representação processual e nova intimação do executado para pagamento do débito em três dias, sob pena de prisão. Regularizada a representação e atualizado o débito, a parte exequente informou o não pagamento voluntário nem apresentação de justificativa idônea pelo executado, reiterando o pedido de custódia, culminando na expedição de novo mandado de prisão civil

(
I
d.
336758870
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
conclui
que a manutenção da ordem de prisão configura
constrangimento ilegal
, opinando pel
a

concessão da ordem
(
I
d.
344065857
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impõe-se o
não conhecimento
da impugnação apresentada pelo alimentando e por sua genitora, na qualidade de terceiros interessados, por manifesta inadequação da via eleita para tal intervenção.

O
habeas corpus
constitui ação constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionada exclusivamente à tutela da
liberdade de locomoção do paciente, não comportando dilação probatória nem ampliação subjetiva da lide.

A via estreita do
writ
não admite a formação de contraditório ampliado, limitando-se à aferição objetiva da existência, ou não, de ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido da inadmissibilidade de intervenção de terceiros no processo de
habeas corpus
, seja na qualidade de assistente, seja como
amicus
curiae
, justamente porque se trata de ação constitucional personalíssima, centrada na proteção da liberdade do paciente e estruturada sob rito célere e desburocratizado.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PRISÃO ANTERIOR. DÉBITO ALCANÇADO PELA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 309/STJ. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. INCOMPATIBILIDADE.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE.

(...)

4. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contrária a concessão da ordem discutida em habeas corpus ante a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ, que tramita em segredo de justiça.

5. Ordem concedida.
”

(HC 397.565/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, DJ 30.6.2017)

Assim, descabe a admissão de terceiros interessados — como genitores do credor ou eventuais novos cônjuges — no polo processual da presente ação mandamental.

Como é cediço, a prisão civil por dívida de alimentos é medida excepcionalíssima, prevista na Constituição Federal (art. 5º,
LXVII
) e no Código de Processo Civil (art. 528, §3º), admitida apenas quando configurado o inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar atual.

O objetivo da segregação não é punir o devedor por sua inadimplência pretérita, mas sim
coagi-lo
ao pagamento de verba indispensável e urgente à sobrevivência do alimentando.

Quando a dívida perde seu caráter de urgência, a prisão deixa de ser um meio de coerção legítimo e passa a configurar sanção punitiva, vedada pelo ordenamento jurídico para dívidas civis.

No caso em apreço, a ilegalidade da constrição decorre de três fundamentos indissociáveis:
(i)
a perda do caráter de urgência da verba (Súmula 309/STJ);
(
ii
)
a ausência de risco alimentar atual ante a maioridade e capacidade do credor; e
(
iii
)
o manifesto tumulto processual na origem, com a inadequação da via eleita para a cobrança de saldo acumulado.

Conforme bem pontuado na decisão liminar e verificado nos autos de origem, o Juízo
a quo
, em decisão datada de 08/10/2023, já havia reconhecido a incompatibilidade entre o rito da prisão e a cobrança de valores pretéritos no mesmo feito, determinando expressamente a cisão dos procedimentos.

Naquela oportunidade, foi ordenado que o exequente promovesse a adequação, cobrando pelo rito da prisão apenas as três últimas parcelas e as vincendas, e distribuísse ação
autônoma (ou apartado) para o rito expropriatório (penhora) quanto ao saldo antigo.

Entretanto, ignorando tal comando, a parte exequente insistiu na expedição de mandado de prisão com base em cálculos que englobam período de 2019 a 2022, totalizando montante superior a R$18.000,00
(dezoito mil reais)
.

A manutenção do decreto prisional nessas condições viola frontalmente o devido processo legal e desvirtua a finalidade do instituto da prisão civil, utilizando-o como meio de cobrança de dívida consolidada no tempo.

A jurisprudência consolidada na Súmula 309 do STJ dispõe que a prisão civil se justifica pelo débito das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

No caso, o paciente comprovou estar adimplente com as prestações referentes ao ano de 2024.

A ordem de prisão, todavia, baseia-se em dívida acumulada há anos (iniciada em 2019/2021).

O transcurso de longo lapso temporal retira da verba a sua característica de necessidade emergencial, transformando-a em dívida de valor, cuja satisfação deve ser perseguida pela via da expropriação patrimonial (art. 528, §8º, do CPC), e não pela restrição da liberdade.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR.
DÉBITO PRETÉRITO. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ATUAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR
. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos preso civilmente por ordem judicial proferida em Ação de Execução de Alimentos, sob o fundamento de inadimplemento de prestações acumuladas desde fevereiro de 2021, com pedido de revogação da prisão e prosseguimento da cobrança pelo rito da expropriação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão civil quando o débito alimentar é majoritariamente pretérito e o alimentante comprova o pagamento regular das prestações atuais, o que afasta a urgência alimentar que justifica a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza excepcional, caráter coercitivo e finalidade exclusiva de assegurar a subsistência imediata do alimentando, a exigir a demonstração de atualidade e urgência do débito.

4. A Execução fundada em parcelas vencidas desde 2021 evidencia a natureza pretérita do débito, o que afasta o caráter emergencial necessário à decretação da prisão civil.

5. A comprovação do pagamento integral das prestações referentes aos anos de 2024 e 2025 demonstra a satisfação atual das necessidades básicas dos alimentandos e afasta o risco à subsistência.

6. Reconhecida a perda do caráter alimentar emergencial da dívida pretérita, a cobrança deve prosseguir pelo rito da expropriação patrimonial, sem restrição à liberdade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão civil por dívida alimentar somente se legitima quando presentes a atualidade e a urgência do débito.

2.
Débitos alimentares pretéritos, desacompanhados de risco imediato à subsistência do alimentando, devem ser cobrados pelo rito da expropriação patrimonial
.

3. O adimplemento regular das prestações atuais afasta a excepcionalidade necessária à manutenção da prisão civil do alimentante
.
”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10446636320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS.
DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR
. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus cível preventivo impetrado para evitar a decretação da prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. Sustentação de que o alimentante realiza depósitos parciais desde 2016 e que os valores não foram levantados pela representante da menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil pode ser decretada para cobrança de débito alimentar pretérito, sem comprovação da urgência alimentar.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar tem caráter coercitivo e visa garantir a subsistência do alimentado, sendo
cabível apenas quando a dívida for contemporânea e houver urgência alimentar.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ). 5. No caso, a dívida refere-se ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017, afastando o caráter emergencial da verba. Além disso, há depósitos judiciais disponíveis sem requerimento de levantamento pela exequente, o que reforça a ausência de urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “1.
A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar
. 2. A existência de valores depositados em juízo e não levantados pelo credor reforça a ausência de risco alimentar e afasta a necessidade da prisão civil
.
”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CÍVEL: 10304456420248110000, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Soma-se a isso o fato de o alimentando contar hoje com 19
(dezenove)
anos de idade, exercer atividade laborativa e ser bolsista universitário.

Embora a maioridade, por si só, não extinga automaticamente a obrigação, ela altera a presunção de necessidade absoluta.

Diante da capacidade laborativa do credor e da antiguidade da dívida, não subsiste o risco à subsistência que legitimaria a medida drástica do cárcere.

Ressalte-se que
esta

e
grégia Câmara, em situação idêntica envolvendo o mesmo paciente (HC nº 1026416-
34.2025.8.11.0000), já reconheceu a ausência de urgência em débito similar.

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
PRISÃO CIVIL – DÍVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA
– MAIORIDADE DO CREDOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão civil por dívida alimentar somente se justifica em caso de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação atual e urgente.

A cobrança de débito pretérito, especialmente quando o credor já atingiu a maioridade, deve ocorrer por meios executórios patrimoniais, não sendo admissível a coação pessoal
.
”

(
N.U
1026416-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no
DJE
06/10/2025)

Portanto, a manutenção do decreto prisional configura constrangimento ilegal, pois a segregação perdeu seu caráter coercitivo alimentar (garantia de sobrevivência atual) e assumiu contornos de punição por dívida pretérita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Eventual crédito remanescente não é perdoado, mas deve ser cobrado pela via adequada: o cumprimento de sentença pelo rito da expropriação de bens.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
voto
pela
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
, confirmando a
liminar deferida
de Id. 334584864
, para
r
evogar em definitivo a ordem de prisão civil expedida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024029-78.2014.8.11.0055
,
referente ao débito ali discutido (período de 2019 a 2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026